Tribunal: TJES
Processo: 0001273-22.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001273-22.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCELENA DA FE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001273-22.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCELENA DA FE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ERIC DE PAULA E SILVA - ES32903, FLAVIA CANDIDO DA CRUZ CARDOSO - ES36266

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI Nº 11.343/06, ARTS. 33 E 35. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E DOLO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

Ação penal pública julgada procedente pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, com a condenação da acusada à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, em concurso material.

Recurso de apelação interposto pela defesa, sustentando a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e dolo, especialmente no que se refere ao vínculo direto da ré com os entorpecentes apreendidos.

Alegação de ausência dos elementos caracterizadores da associação para o tráfico e de que a apelante seria mera coabitante do corréu Thiago.

Subsidiariamente, pleito de redução da pena-base, reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial mais brando.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para a condenação da apelante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas; (ii) saber se são cabíveis a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O conjunto probatório, incluindo depoimento judicial de policial militar, laudo toxicológico, auto de apreensão e elementos materiais encontrados na residência, revelou-se harmônico e idôneo à manutenção do édito condenatório.

8. As declarações prestadas pelo agente público em juízo foram firmes, coerentes e corroboradas por provas materiais e circunstanciais, afastando a tese de coabitação inocente.

9. A materialidade e autoria delitivas foram confirmadas pelo local, forma de acondicionamento da droga, utensílios típicos da mercancia e anotações de contabilidade do tráfico.

10. A conduta da ré evidenciou vínculo estável com atividade criminosa, estruturada em cooperação com terceiro, não se tratando de ato isolado ou episódico, caracterizando associação para o tráfico.

11. A sentença valorou negativamente vetores da pena-base com fundamentos genéricos, razão pela qual foi retificada a dosimetria, fixando-se a pena-base no mínimo legal para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

12. A aplicação do tráfico privilegiado foi afastada em razão da habitualidade delitiva demonstrada e da atuação em associação estável, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

13. Diante da nova dosimetria, a pena final foi fixada em 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, com alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena imposta e fixar o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: "A existência de prova testemunhal judicial robusta, corroborada por elementos materiais e circunstanciais, autoriza a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas; a habitualidade delitiva e o vínculo associativo afastam a aplicação do tráfico privilegiado; fundamentos genéricos não autorizam o agravamento da pena-base".

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 33, §2º, alínea “b”; art. 69.

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada

STJ – entendimento consolidado quanto à desnecessidade de reiteração para caracterização da associação para o tráfico, desde que demonstrado vínculo estável com finalidade específica (referência genérica, conforme voto).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001273-22.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCELENA DA FE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ERIC DE PAULA E SILVA - ES32903, FLAVIA CANDIDO DA CRUZ CARDOSO - ES36266

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Lucelena da Fé, contra a sentença que a condenou à pena de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material.

A defesa requer, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e à configuração do dolo, especialmente quanto ao crime de tráfico de drogas, sustentando que a acusada não estaria diretamente vinculada à substância apreendida, tratando-se, segundo alega, de mera coabitante de seu companheiro, Thiago de Andrade Pimenta.

Sustenta, ainda, não haver elementos que demonstrem a estabilidade e permanência exigidas para a caracterização do delito de associação para o tráfico.

De forma subsidiária, pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, e, por consequência, a fixação de regime inicial mais brando.

Conforme se extrai dos autos, os fatos ocorreram em 15 de novembro de 2019, na cidade de Ibatiba/ES, ocasião em que, após denúncias anônimas, a Polícia Militar flagrou Thiago de Andrade Pimenta realizando transação típica de tráfico de drogas com o indivíduo Davi Alexandre, este abordado em posse de substância entorpecente.

Ato contínuo, as equipes policiais retornaram ao imóvel monitorado, onde se encontravam Thiago e Lucelena, sendo realizadas buscas que resultaram na apreensão de porções de maconha fracionadas, balança de precisão, faca com resquícios da droga, livro de anotações contendo dados de contabilidade do tráfico, embalagens plásticas, pinos vazios, comprimidos usados para adulteração de entorpecentes e valores em espécie, além de um aparelho celular.

A defesa alega que tais elementos não são suficientes para imputar responsabilidade penal à apelante.

No entanto, o conjunto probatório constante dos autos revela-se coeso, firme e suficiente à manutenção do decreto condenatório.

Inicialmente, é oportuno destacar o teor do depoimento prestado em juízo pelo CB/PMES Fabrício Mendes Ribeiro, que assim relatou:

“QUE disse a testemunha que participou da busca na residência; QUE disse a testemunha que pelo local, forma de condicionamento, não haviam nenhuma dúvida que os entorpecentes eram destinados ao tráfico; QUE disse a testemunha que participou de outra condução de Tiago por tráfico, feita em outra residência; QUE disse a testemunha que sabe que possui outras pessoas que atuam com eles no tráfico; QUE disse a testemunha que estava caracterizado que ninguém residia naquela residência, havia muitas roupas jogadas no chão, colchão no chão, praticamente não tinha móveis, somente um armário na cozinha e um fogão bem antigo; QUE disse a testemunha que o monitoramento foi bem rápido, o primeiro que vimos logramos, abordamos e logramos êxito, que foi Davi e ele alegou cabalmente que comprou de Thiago; QUE disse a testemunha que da forma que estavam as coisas, era impossível Lucelena não saber que as drogas eram destinadas ao tráfico...”

Tal declaração, prestada sob o crivo do contraditório, é clara e desprovida de qualquer hesitação, não encontrando impugnação válida nos autos quanto à imparcialidade do agente.

Ao contrário, é corroborada por outros elementos, como o auto de apreensão e o laudo toxicológico definitivo que atestam a natureza entorpecente do material encontrado, bem como pelas anotações que descrevem o controle do tráfico e os utensílios próprios para a comercialização.

Ademais, segundo consignado nos autos, a própria ré, no momento da abordagem, teria declarado aos policiais que adquiriu a droga juntamente com Thiago na cidade de Manhuaçu/MG. Tal afirmação, embora informal, somada aos demais elementos, reforça a narrativa da acusação.

A alegação de que a apelante seria apenas usuária não encontra respaldo mínimo nas provas coligidas.

Inexistem laudos, relatórios ou qualquer indício nesse sentido.

A variedade de objetos apreendidos e a forma de acondicionamento da droga são incompatíveis com o consumo pessoal.

A tese defensiva de ausência de posse direta também se mostra insustentável, pois os entorpecentes e instrumentos estavam na residência do casal, em especial no quarto compartilhado por ambos, e o policial afirmou ser “impossível que Lucelena não soubesse que ali se traficava”.

Quanto à acusação de associação para o tráfico, a defesa sustenta ausência de estabilidade ou permanência do vínculo entre os agentes.

Contudo, os elementos constantes dos autos revelam atuação conjunta, coordenada, e não episódica. A organização do ambiente, a quantidade e o tipo de utensílios, a divisão tácita de tarefas e o armazenamento no interior do imóvel indicam o
animu
s associativo necessário.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do crime do art. 35 da Lei de Drogas, não é necessária a prática reiterada do tráfico, bastando a prova de vínculo estável com finalidade específica de praticar os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei nº 11.343/06.

Não prospera, portanto, o pedido absolutório.

Passo à análise dos pedidos subsidiários relativos à dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa para o crime do art. 33, e 03 (três) anos de reclusão e 600 dias-multa para o crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06.

A defesa requer a redução da pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas.

Analisando detidamente a sentença prolatada, verifico que foram valorados negativamente os vetores dos motivos e das consequências do crime.

Contudo, as fundamentações adotadas se mostram genéricas, pautadas no lucro fácil e nos efeitos das drogas na sociedade, razão pela qual, necessária a neutralização de tais circunstâncias.

Assim, fixo a pena-base do crime de tráfico de drogas no mínimo legal.

Alega-se ainda a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Para tanto, exige-se que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Embora a acusada seja tecnicamente primária, a robustez do conjunto probatório evidencia sua participação em atividade criminosa habitual, em associação com terceiro, com divisão de tarefas e estrutura doméstica montada para o tráfico.

A habitualidade e o vínculo associativo afastam a aplicação da causa de diminuição, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelos Tribunais Superiores.

Desta feita, fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em atenção aos termos do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena final em 8 anos de reclusão e 1200 dias-multa.

Por fim, em razão do
quantum
de pena aplicado, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos após tomar conhecimento do voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação da recorrente Lucelena pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, reduzindo a pena aplicada.

Narrou a denúncia que, no dia 15 de novembro de 2019, no bairro São José, em Ibatiba/ES, a apelante, em comunhão de esforços com seu companheiro Thiago de Andrade Pimenta, teria sido flagrada expondo guardando drogas (maconha) para fins de comercialização, além de petrechos como balança de precisão e anotações.

Contudo, após detida análise, verifiquei que a autoria delitiva, em relação à apelante Lucelena, não restou demonstrada com a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório.

A sentença fundamentou a condenação essencialmente na premissa de que, residindo no mesmo imóvel que o corréu Thiago e diante da quantidade de droga e petrechos encontrados, seria "
impossível Lucelena não saber
" da destinação ilícita dos materiais.

Todavia, no Direito Penal, a responsabilidade é subjetiva e pessoal, não se admitindo a presunção de autoria baseada unicamente na coabitação ou no conhecimento da conduta de terceiro, sem a comprovação de atos executórios ou colaboração efetiva.

A prova oral judicializada, consubstanciada no depoimento do Policial Militar Fabrício Mendes Ribeiro, esclareceu a dinâmica dos fatos de forma favorável à tese defensiva de ausência de vínculo direto da apelante com a mercancia.

O policial relatou que
as denúncias anônimas que motivaram a operação indicavam que o denunciado Thiago estava exercendo a atividade de tráfico
. Não há menção, nos depoimentos transcritos na sentença, de denúncias pretéritas específicas individualizando a conduta de Lucelena na venda de entorpecentes.

Além disso, a referida testemunha disse que o monitoramento policial visualizou a aproximação de um usuário (Davi Alexandre), que
c
hamou especificamente por Thiago
. Foi Thiago quem desceu as escadas, conversou com o usuário e realizou a entrega da droga.

Por fim, durante a abordagem pessoal, o agente de segurança encontrou a quantia de R$ 87,00 no bolso de Thiago, e não com a apelante

O que se extrai da prova é que Lucelena encontrava-se no interior da residência no momento da abordagem.

Embora tenham sido encontrados drogas e petrechos (balança, anotações, faca com resquícios) no imóvel, tais elementos, por si sós, confirmam a traficância exercida pelo corréu Thiago, que foi visto comercializando, mas não comprovam que a apelante exercia a posse conjunta dos entorpecentes com
animus
de traficância ou que auxiliava na atividade ilícita.

O próprio policial militar, ao ser inquirido, utilizou uma dedução para incriminar a recorrente, afirmando que
"seria impossível Lucelena não saber que as drogas eram destinadas ao tráfico
", afirmação que foi repetida com ênfase tanto na sentença condenatória quanto no voto do e. Relator.

Entretanto, a mera ciência (conivência) não se confunde com a coautoria ou participação punível no tráfico de drogas, salvo se houvesse prova de que ela concorria para a infração penal de qualquer modo, o que não foi produzido pela acusação durante a instrução do presente processo.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a convivência marital com traficante, ou a presença no local onde a droga é encontrada, não induz, automaticamente, à coautoria delitiva. É necessária a demonstração de atos concretos de comércio ou guarda compartilhada com fins de mercancia, o que não se verifica
in casu
, onde toda a ação monitorada (venda, contato com usuário, posse do dinheiro) recaiu sobre o corréu.

No mesmo sentido, “
A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo in dubio pro reo
” (TJ-MT 10141694920208110015 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022).

Por fim, ressalto que não me passou despercebido que a testemunha de acusação (Policial Fabricio) mencionou que a recorrente teria exercido confissão informal durante a prisão em flagrante, admitindo que ela e Thiago teriam comprado a droga na cidade de Manhuaçu/MG para vendê-la em Ibatiba.

No entanto, não há nos autos nenhuma outra prova judicializada que corrobore a referida confissão extrajudicial informal.

Sobre o tema, a
3ª Seção do STJ
assentou que “
A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente de maneira documentada dentro de um estabelecimento estatal público e oficial
. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e se alguma delas não for cumprida a prova inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova, como por exemplo o testemunho do policial que acolheu
”. (STJ - AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024).

Portanto, remanescendo dúvidas razoáveis sobre a efetiva participação da apelante na traficância, a absolvição é medida de rigor, aplicando-se o principio do “
in dubio pro reo
”.

Da mesma forma, afastada a comprovação da autoria de Lucelena quanto ao crime de tráfico, esvazia-se, por consequência lógica, o fundamento que sustentava a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

A instrução processual não trouxe elementos concretos, tais como interceptações telefônicas, investigações prévias de longo curso ou outros testemunhos de usuários que indicassem uma divisão de tarefas ou um vínculo associativo estável entre Lucelena e Thiago para fins criminosos.

O depoimento policial mencionou que "
sabe que possui outras pessoas que atuam com eles
", mas não individualizou a conduta de Lucelena dentro de uma estrutura hierárquica ou associativa.

Consoante já dito, a relação conjugal/convivência, por si só, não satisfaz o requisito do
animus associandi
específico para o tráfico.

No mesmo sentido, “
A caracterização da associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não se presume da mera coautoria ou convivência afetiva
” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08038126220218140051 29576188, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 21/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Desta forma, inexistindo prova robusta do liame subjetivo estável e permanente para a prática de crimes, a absolvição também se impõe quanto a este delito.

Diante da absolvição quanto aos crimes imputados, restam
prejudicados
os pedidos subsidiários referentes à dosimetria da pena (redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado) e ao regime prisional.

Por fim, ressalto que o corréu Thiago foi condenado ao cumprimento das penas fixadas em 14 anos de reclusão e 1400 dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado, diante da condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal de nº 0002285-08.2019.8.08.0064, pelos mesmos fatos em julgamento neste processo.

Diante da absolvição da recorrente Lucelena pelos crimes de tráfico e associação, neste processo, e considerando que naquele a condenação de Thiago pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas se deu com fundamento na associação do corréu com Lucelena, impõe-se, por dedução lógica, a
absolvição
dele pela prática do crime de associação, por força da aplicação do
efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP
.

No mesmo sentido, segundo a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. APREENSÃO DE DROGAS INEXISTENTE . IMPRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DOS CORREUS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO PACIENTE. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. EFEITO EXTENSIVO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. "É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas" ( REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe4/9/2020). 2. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas nas interceptações telefônicas sobre a negociação da droga, deve ser o paciente absolvido por ausência de materialidade do crime de tráfico. 3.
Tendo a Corte estadual, em relação aos corréus, concluído que não restou demonstrada a estabilidade e permanência aptas a configurar o crime de associação para o tráfico, não se faz possível, pelos mesmos fatos, em processo apartado, manter a condenação do paciente, devendo ser aplicado o efeito extensivo
. 4. A lei estipula que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal (art. 580 - CPP). 5 . Constatada a existência de identidade fático-processual entre o paciente e os corréus beneficiados com a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, é devida a pretendida extensão do julgado. 6. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente em relação às imputações previstas nos arts . 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (art. 386, VII e 580 - CPP). (STJ - HC: 681724 MG 2021/0228627-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2021).

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do entendimento do e. Relator para,
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
ABSOLVER
a apelante
LUCELENA DA FÉ
das imputações constantes na denúncia (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dada a insuficiência de provas para a condenação, bem como para
absolver o corréu Thiago, pela condenação no crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06
, nos autos da ação penal de nº 0002285-08.2019.8.08.0064, com fundamento no art. 580 do CPP.

Expeça-se o competente alvará de soltura
em favor da apelante, se por outro motivo não estiver presa.

É como voto.